Tribunal: TJDFT
Processo: 0712183-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DEMONSTRADO. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de fornecer à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, em conformidade com os critérios de ordem cronológica de inserção na fila e de prioridade clínica da rede pública de saúde.
2. O recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, requer a condenação do Distrito Federal à obrigação de providenciar a oxigenoterapia domiciliar imediatamente.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.
4. No mérito, restou demonstrado nos autos a prescrição médica de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, realizada por profissional da rede pública de saúde do Distrito Federal, e a inserção do autor na fila de espera pelo tratamento desde 20/07/2022.
5. Conforme o Despacho SES/SAIS/CATES/DSINT 92869365 (SEI 00020-00034085/2022-79 / pg. 7), a parte autora está em lista de espera do SES/DF, pela via regular de inserção que é o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, e ocupa a 51a posição na lista de espera referente à sua região (Norte).
6. Embora o procedimento pleiteado seja oferecido pelo SUS, verifica-se a demora na realização do tratamento, decorrente de ausência de vigência de contrato de prestação de serviços de OXIGENOTERAPIA, conforme informações dos Processos Administrativos 00060-00259462/2021-51 e 00060-00007427/2019-33.
7. Ademais, o Relatório Médico de ID 39414467, com data de 01/08/2022, não impugnado pelo réu nas contrarrazões, aponta a atual situação de saúde do autor; o risco à vida em caso de alta hospitalar sem o auxílio do O2; e, ainda os riscos de infecção advindos da manutenção do paciente no hospital.
8. Descabida a condenação do Distrito Federal ao fornecimento imediato do tratamento, tendo em vista a demonstração de ausência de contrato de OXIGENIOTERARIA vigente e de fila de espera.
9. Por outro lado, os documentos apresentados aos autos se mostram aptos para demonstrar a espera pelo tratamento desde a data de 20/07/2022, e, ainda, que a demora desarrazoada acarreta risco à integridade física da parte autora.
10. Em casos como este posto nos autos, em que há indicação médica expressa do tratamento para o postulante, que corre risco de grave dano à sua saúde, imperioso dar concretude e efetividade ao direito fundamental à vida. Precedente na Turma: Acórdão 1203274, 07085271620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019.
11. Segundo o Art. 22 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
12. O direito à saúde é assegurado pelo Art. 196 da CRFB/1988, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
13. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
14. A fixação de prazo razoável para a disponibilização do tratamento ao autor, além de proteger a vida do requerente, rechaça a ineficiência do Distrito Federal na efetivação do exercício dos Direitos Sociais. Nesse sentido: [...] A falta de planejamento e a execução ineficiente das políticas públicas, que permitiu o fim do contrato de prestação do serviço de oxigenoterapia domiciliar pelo DF, causa paralização da fila de atendimento pelo SUS, inviabilizando o direito à vida. [...]. (Acórdão 1433668, 07008417920228079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Salienta-se o dever de se assegurar o implemento da universalidade da cobertura e atendimento integral (Art.198, II, da CF), garantido, assim, o respeito à CRFB/1988 na realização das políticas-públicas. Precedente: TJDFT - Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019.
16. Nesse cenário, ainda se observada a comprovada falta de contrato vigente e a fila de espera, cabível a fixação do prazo razoável de 180 (cento e oitenta) dias para realização do tratamento, contado da inserção do autor na fila de espera, a qual ocorreu em 20/07/2022.
17. Tal prazo encontra-se em consonância com o Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.
18. Demonstrado o risco à integridade física da parte autora, a fixação de prazo razoável para o cumprimento da determinação judicial não afronta aos princípios da impessoalidade e da isonomia, pois se trata de aplicação do princípio da harmonização das normas constitucionais. Observância dos Arts. 196 e 198, II, ambos da CRFB/1988.
19. Sentença parcialmente reformada para fixar o prazo de 180 dias corridos, contados de 20/07/2022, data da inserção em fila de espera, para cumprimento da obrigação de providenciar à parte autora o tratamento de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo de origem.
20. Recurso conhecido e parcialmente provido.
21. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/1995.